Tribunal: TJMT
Processo: 1003614-75.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003614-75.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 701.667.521-18 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003614-75.2021.8.11.0002

Origem:

Segundo Juizado Civil Do Jardim Da Gloria em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Leticia Barbosa de Souza

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S.A

Juiz Relator:

Valmir ALAÉRCIO DOS SANTOS

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES DISCUTIDAS EM JUÍZO – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado.

Havendo inscrições preexistentes, mas estando estas discutidas em juízo acerca da sua legitimidade, não se aplica a súmula 385, do STJ.

Reforma da sentença para incluir indenização por dano moral, fixando-o com proporcionalidade e razoabilidade.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de tão-somente declarar a inexistência do débito que gerou a inscrição (R$ 342,03) e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, fundamentando diante a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou que as inscrições prévias estão sendo discutidas em Juízo, não sendo aplicável a Súmula 385, do STJ. Requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado e alegou a inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e dos débitos inscritos. Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, após a verificação no sistema do PJE constato que a parte Recorrente discute outras ações em Juízo ,em que foram declarados indevidos, e que há uma negativação não ajuizada, mas é posterior, no caso, a Súmula 385, do STJ, devendo ser nesse sentido reformada a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Assim, em que pese os termos do entendimento do magistrado
a quo
, entendo que a sentença deve ser reformada para incluir indenização por dano moral, pois entendo que não houve atendimento das cautelas necessárias no momento da contratação e que as inscrições preexistentes a destes autos estão sendo discutidas em juízo.

Ainda assim, imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve a consumidora ser indenizada moralmente pelos danos causados.

O dano moral suportado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, impende reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, que houve pulverização de ações, poderia ter ajuizado apenas uma ação, bem como que existe uma negativação posterior, no valor de R$ 284,97, que não está sendo objeto de discussão judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e condeno a recorrida a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator Designado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021